Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM INCIDENTES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. TAXA SELIC. EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a impugnação, acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente e fixou os parâmetros dos cálculos. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, duplicidade na condenação em honorários advocatícios, anatocismo pela aplicação da Taxa SELIC e indevida fixação de correção monetária e juros de mora em sede de embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(I) definir se houve prescrição intercorrente;
(II) estabelecer se há duplicidade na condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução e na impugnação ao cumprimento de sentença;
(III) determinar se a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado implica anatocismo; e
(IV) analisar se os embargos de declaração podem fixar índices de correção monetária e juros de mora omitidos no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente não se configura quando há suspensão processual motivada pelo falecimento da única advogada constituída nos autos, nos termos dos arts. 921, I, e 313, I, do CPC.
4. Apenas os advogados falecidos estavam regularmente constituídos, inexistindo substituição válida, pois os poderes substabelecidos foram outorgados a estagiários sem capacidade postulatória (Lei no 8.906/94, art. 3o, § 2o).
5. Não há duplicidade na condenação em honorários advocatícios, pois os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença têm naturezas distintas, ambos sujeitos ao art. 85 do CPC e ao Tema 587 do STJ.
6. A EC 113/2021 determina a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, afastando om argumento de ocorrência de anatocismo por incidir na forma simples a partir de dezembro de 2021.
7. A fixação de índices de correção monetária e juros de mora em embargos de declaração é legítima quando o título judicial é omisso, pois tais encargos são consectários legais da condenação, visando apenas preservar o valor do crédito e compensar a mora, sem ofensa à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente não se configura quando o processo permanece suspenso em razão do falecimento do único advogado constituído nos autos.
2. A condenação em honorários é cabível tanto nos embargos à execução quanto na impugnação ao cumprimento de sentença, por serem incidentes autônomos.
3. A aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, não configura anatocismo.
4. O juiz pode autorizar a correção monetária e juros de mora em cumprimento de sentença quando o título executivo for omisso, por serem consectários legais da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, 313, I, 921, I, e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/94, art. 3o, § 2o, e EC no 113/2021, art. 3o.